Tribunal: TJDFT
Processo: 0723930-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DE PRODUTO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. EXPECTATIVA NÃO ATENDIDA. ÔNUS FINANCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DECISÃO REFORMADA.
1. Caso o produto, em decorrência de vícios, seja impróprio ao fim a que se destina, abrem-se três alternativas ao consumidor: troca do bem, abatimento proporcional do preço e resolução do contrato.
2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) considera impróprios ao consumo: "I – os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; e III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam (art. 18, § 6o).
3. Na compra e venda de automóveis, há, invariavelmente, contrato coligado de financiamento. A extinção - por vício do produto - do contrato de compra e venda afeta o contrato de empréstimo. O art. 54-F do CDC prevê expressamente que os contratos acessórios de crédito são coligados ao principal de fornecimento do produto ou serviço.
4. A suspensão da cobrança das prestações vincendas é medida adequada, pois enquanto se aguarda o decurso processual em juízo, não deve a consumidora ser prejudicada pela não utilização do bem.
5. Com relação à guarda do veículo, a concessionária deve arcar com os custos da transferência à Brasília e seu depósito durante o trâmite processual. A manutenção da suspensão de pagamento das parcelas enseja o reconhecimento da suspensão da execução do contrato até o julgamento definitivo da demanda em juízo. O carro não está destinado ao cumprimento da sua finalidade, pois está indisponível para a consumidora. Não se deve transferir os riscos da atividade econômica à adquirente.
6. Recurso conhecido e provido.